Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se a recorrente sobre a r. petição e julgamento da ação coletiva de n. 0704841-73.2020.8.07.0018, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília, 4 de julho de 2021. Carlos Martins Relator